Tribunal: TJES
Processo: 5000086-20.2021.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000086-20.2021.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
RECORRIDO: CLAUDIANA FERREIRA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000086-20.2021.8.08.0043

ORIGEM:
Juízo de Santa Leopoldina - Vara Única

RECORRENTE:
ALLIANZ SEGUROS S/A

RECORRIDO:
CLAUDIANA FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOCUMENTAÇÃO DEVIDAMENTE FORNECIDA. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização material no valor de R$ 10.398,00, bem como compensação por danos morais no valor de R$ 3.500,00. Em contrarrazões, a Autora, ora Recorrida, pugna pela rejeição do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese aduza a Recorrente a insuficiência documental do pedido de indenização feito pela Recorrida, nota-se não há qualquer indicativo nos autos de que a Recorrida tivesse ciência da ausência de documentação e, ainda, quais seriam os tais documentos.

(3). Outrossim, comprova a Recorrida que o veículo sinistrado está sob posse da Recorrente (guinchado pela seguradora), bem como que assinou o DUT do veículo após alvará liberado nos autos do inventário do
de cujus
, tudo a denotar o estrito cumprimento das exigências referentes à autorização do pagamento da indenização pertinente.

(4). Nesse sentido, não restam dúvidas de que a negativa de cobertura dispensada na hipótese é abusiva, sendo irretocável a sentença objurgada no que se refere à indenização material comandada.

(5). Por fim, no tocante à compensação por danos morais, e
ntendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, além de transtornos e perda de tempo útil na tentativa de solucionar o problema, tudo a denotar patente descaso para com a parte recorrida, razão pela qual entendo também não merecer qualquer retoque a r. sentença no que se refere à indenização fixada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)